Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ESPÓLIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RATEIO DE VALORES PROVENIENTES DE ARRENDAMENTO DE BEM INVENTARIADO ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Arindo de Souza Barbosa contra decisão proferida nos autos de inventário que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos e determinou o rateio de 50% dos valores provenientes do arrendamento do imóvel inventariado entre os herdeiros Hesley Vale Barbosa e Helen Vale Barbosa. A agravante sustenta a ausência de contraditório na revogação da justiça gratuita, bem como a insuficiência dos valores do arrendamento para afastar a hipossuficiência do espólio. Além disso, argumenta que os bens do espólio não podem ser distribuídos antes da partilha e que a antecipação do rateio compromete o custeio das despesas do inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da justiça gratuita concedida ao espólio foi indevida diante da ausência de comprovação de alteração na sua capacidade financeira; e (ii) estabelecer se os valores provenientes do arrendamento do imóvel inventariado podem ser rateados entre os herdeiros antes da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A presunção de hipossuficiência do espólio não pode ser afastada automaticamente, sendo necessária prova concreta de alteração na sua situação financeira que justifique a revogação da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
A existência de rendimentos provenientes do arrendamento do imóvel inventariado, por si só, não comprova alteração substancial da condição financeira do espólio, sobretudo quando não há demonstração de que tais valores sejam expressivos ou suficientes para custear as despesas processuais sem comprometer a administração patrimonial.
Os frutos e rendimentos de bens inventariados pertencem ao espólio até a partilha, mas podem ser objeto de rateio entre os herdeiros quando demonstrada a necessidade de equitativa distribuição, especialmente em processos de longa duração, como no caso concreto, em que o inventário tramita há mais de 19 anos.
O rateio dos valores do arrendamento entre os herdeiros é legítimo, pois garante que todos usufruam dos frutos da herança e não compromete a condução do inventário, uma vez que a agravante não comprovou que tais valores estão integralmente destinados ao custeio das despesas do processo.
Não há preclusão quanto ao pedido de rateio, pois os requerimentos analisados versam sobre períodos distintos, configurando obrigações autônomas e independentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para restabelecer o benefício da justiça gratuita ao espólio, mantendo, contudo, a determinação de rateio dos valores do arrendamento entre os herdeiros.
Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência do espólio somente pode ser afastada mediante prova concreta de alteração de sua condição financeira, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC.
O rateio dos frutos e rendimentos dos bens inventariados entre os herdeiros antes da partilha é admissível quando demonstrada a necessidade de equitativa distribuição, especialmente em inventários de longa duração.
A preclusão não se configura quando os pedidos de rateio tratam de períodos distintos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o; CC, art. 2.020. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0000057-43.2015.8.11.0088, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2022; TJSP, Agravo de Instrumento no 2203982-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 19.07.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento no 0045825-09.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz, j. 30.09.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento no 0713444-63.2018.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 17.10.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000121-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARLINDO DE SOUZA BARBOSA registrado(a) civilmente como ARINDO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 156.512.901-68 (AGRAVANTE), ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HESLEY VALE BARBOSA - CPF: 030.307.041-22 (AGRAVADO), HELEN VALE BARBOSA - CPF: 030.307.051-02 (AGRAVADO), DORICLEA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.847.241-90 (ADVOGADO), JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 000.192.791-40 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ESPÓLIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RATEIO DE VALORES PROVENIENTES DE ARRENDAMENTO DE BEM INVENTARIADO ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Arindo de Souza Barbosa contra decisão proferida nos autos de inventário que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos e determinou o rateio de 50% dos valores provenientes do arrendamento do imóvel inventariado entre os herdeiros Hesley Vale Barbosa e Helen Vale Barbosa. A agravante sustenta a ausência de contraditório na revogação da justiça gratuita, bem como a insuficiência dos valores do arrendamento para afastar a hipossuficiência do espólio. Além disso, argumenta que os bens do espólio não podem ser distribuídos antes da partilha e que a antecipação do rateio compromete o custeio das despesas do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da justiça gratuita concedida ao espólio foi indevida diante da ausência de comprovação de alteração na sua capacidade financeira; e (ii) estabelecer se os valores provenientes do arrendamento do imóvel inventariado podem ser rateados entre os herdeiros antes da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência do espólio não pode ser afastada automaticamente, sendo necessária prova concreta de
alteração na sua situação financeira que justifique a revogação da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

A existência de rendimentos provenientes do arrendamento do imóvel inventariado, por si só, não comprova alteração substancial da condição financeira do espólio, sobretudo quando não há demonstração de que tais valores sejam expressivos ou suficientes para custear as despesas processuais sem comprometer a administração patrimonial.

Os frutos e rendimentos de bens inventariados pertencem ao espólio até a partilha, mas podem ser objeto de rateio entre os herdeiros quando demonstrada a necessidade de equitativa distribuição, especialmente em processos de longa duração, como no caso concreto, em que o inventário tramita há mais de 19 anos.

O rateio dos valores do arrendamento entre os herdeiros é legítimo, pois garante que todos usufruam dos frutos da herança e não compromete a condução do inventário, uma vez que a agravante não comprovou que tais valores estão integralmente destinados ao custeio das despesas do processo.

Não há preclusão quanto ao pedido de rateio, pois os requerimentos analisados versam sobre períodos distintos, configurando obrigações autônomas e independentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para restabelecer o benefício da justiça gratuita ao espólio, mantendo, contudo, a determinação de rateio dos valores do arrendamento entre os herdeiros.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência do espólio somente pode ser afastada mediante prova concreta de alteração de sua condição financeira, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC.

O rateio dos frutos e rendimentos dos bens inventariados entre os herdeiros antes da partilha é admissível
quando demonstrada a necessidade de equitativa distribuição, especialmente em inventários de longa duração.

A preclusão não se configura quando os pedidos de rateio tratam de períodos distintos
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2o; CC, art. 2.020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 0000057-43.2015.8.11.0088, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2022; TJSP, Agravo de Instrumento no 2203982-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 19.07.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento no 0045825-09.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz, j. 30.09.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento no 0713444-63.2018.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 17.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Inventário no
o 0000283-03.2005.8.11.0087
,
revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao espólio e determinou o rateio de 50% dos valores provenientes do arrendamento do imóvel
inventariado
aos herdeiros
Hesley
Vale Barbosa e
Helen Vale Barbosa.

Para tanto,
a
agravante sustenta que a revogação da justiça gratuita ocorreu sem a devida observância do contraditório e que os valores provenientes do arrendamento são utilizados para custear as despesas do inventário, não sendo suficientes para afastar a hipossuficiência do espólio.

Argumenta, ainda,
que os bens do espólio não podem ser distribuídos aos herdeiros antes da partilha, pois ainda fazem parte do patrimônio inventariado.

Afirma que
a divisão antecipada dos valores do arrendamento pode comprometer o pagamento de encargos necessários para a condução do inventário.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
262645779
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao espólio de
Arindo
de Souza Barbosa e determinou o rateio de 50% dos valores oriundos do arrendamento do imóvel do espólio entre os herdeiros
Hesley
Vale Barbosa e Helen Vale Barbosa.

De início, n
o que tange à revogação da justiça gratuita, verifica-se que
não restou demonstrado
, de forma suficiente, que houve alteração na capacidade financeira do espólio que justificasse a supressão do benefício.

Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a presunção de hipossuficiência não pode ser afastada de forma automática, exigindo-se prova concreta de que a parte dispõe de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou da sua administração patrimonial.

Embora a decisão agravada tenha considerado a existência de rendimentos provenientes do arrendamento de um imóvel pertencente ao espólio,
entendo que tais valores não são
expressivos a ponto de configurar mudança substancial na condição financeira
da parte agravante.

Assim, não há fundamento suficiente para a revogação da justiça gratuita, razão pela qual o benefício deve ser restabelecido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO E BLOQUEIO DE BENS COM PEDIDO LIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não comprovada a alteração na situação financeira, deve ser indeferido o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita.
Os honorários de sucumbência fixados com observância aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, não comportam majoração.

(TJ-MT 00000574320158110088 MT, Relator: RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que determinou a apresentação de certidões de hipossuficiência de todos os herdeiros, sob pena de revogação da gratuidade concedida. Insurgência. Cabimento.
Em arrolamento e inventário, a hipossuficiência a ser demonstrada é do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros. Patrimônio que é pouco expressivo e com pouca liquidez.
Monte partível condizente com o alegado estado jurídico de pobreza. Hipossuficiência comprovada. Decisão reformada. Agravo provido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2203982-67.2024.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024)

Por outro lado, n
o que tange à determinação de rateio de 50% dos valores do arrendamento do imóvel do espólio entre os herdeiros, entendo que não há razão para a sua revogação.

A decisão agravada, ao determinar o rateio dos valores, teve como fundamento o fato de que os montantes auferidos pelo arrendamento constituem receita patrimonial do espólio, devendo ser equitativamente distribuídos entre os herdeiros, na proporção de seus quinhões hereditários.

Ademais, em que pese a
agravante
sustentar
que tais valores deveriam ser integralmente mantidos sob a administração do espólio até a finalização do inventário, argumentando que são utilizados para o custeio das despesas processuais
,
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que a totalidade dos valores arrecadados está sendo destinada a tal finalidade.

Assim, o
rateio dos valores do arrendamento
se mostra devido
, pois garante que todos os herdeiros usufruam dos frutos da herança durante o trâmite do inventário, especialmente em processos que se arrastam por longos anos, como é o caso dos autos, cuja duração já ultrapassa 19 anos.

Nessa perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 15 ANOS – IMÓVEL – ÚNICO BEM A SER PARTILHADO – USO EXCLUSIVO PELO AGRAVANTE DESDE A DATA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS DEMAIS HERDEIROS – CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o agravante usufrui sozinho de imóvel objeto de partilha desde a data do óbito, é devida a fixação de aluguel em contraprestação aos demais herdeiros
.
(
TJ-MT - EMBDECCV: 10180432420198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

Direito das sucessões. Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Depósito dos frutos dos bens do espólio. obrigação legal. Recurso não provido. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito dos frutos dos bens a serem inventariados (colheita de safra). II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve preclusão acerca da determinação de depósitos dos frutos; e (
ii
) saber se é necessário o depósito dos frutos advindos da herança. III. Razões de decidir3. Não há preclusão da questão sobre o depósito dos frutos dos bens a inventariar. O Juízo de Origem remeteu para as vias ordinárias apenas a questão acerca dos frutos auferidos no período de 2018 a 2020.4.
Tanto a legislação civil quanto a jurisprudência desta Corte estabelecem a obrigatoriedade dos herdeiros, do cônjuge sobrevivente e do inventariante, em trazer ao acervo os frutos, desde a abertura da sucessão até a efetivação da partilha.
IV. Dispositivo e tese5. Recurso não
provido.____Dispositivos
relevantes citados: CC, art.
2.020.Jurisprudência
relevante citada: TJPR, AI no 0045900-19.2022.8.16.0000, Rel.
Sigurd
Roberto
Bengtsson
, 11a Câmara Cível, j. 14.11.2022; TJPR, AI no 0047990-63.2023.8.16.0000, Rel. Luciane Do Rocio Custódio Ludovico, 11a Câmara Cível, j. 13.11.2023; TJPR, AI no 0040286-72.2018.8.16.0000, Rel. Ivanise Maria
Tratz
Martins, j. 22.11.2018.
(
TJ-PR 00458250920248160000 Campo Mourão, Relator: Sérgio Luiz Kreuz, Data de Julgamento: 30/09/2024, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

Por fim, cumpre afastar a alegação de preclusão quanto ao pedido liminar de rateio.

Isso porque o
primeiro pedido liminar (ID 167322808) referiu-se ao pagamento do arrendamento referente ao mês de agosto de 2024, enquanto o segundo pedido (ID 175665485) tratou do mês de dezembro de 2024. Como se trata de períodos distintos, não há que se falar em preclusão consumativa, pois os pedidos versam sobre obrigações distintas
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DEPÓSITO JUDICIAL DE FRUTOS DE BENS DA HERANÇA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão, de acordo com o art. 2.020 do Código Civil de 2002. Não há inadequação na decisão que,
incidentalmente, em sede de inventário e partilha, determina ao inventariante proceder ao depósito judicial dos aluguéis do acervo da herança.
Não se verifica a preclusão alegada pela parte, uma vez que os pedidos submetidos ao Juízo de origem nas ocasiões indicadas são distintos.

(TJ-DF 07134446320188070000 DF 0713444-63.2018.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 17/10/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para
restabelecer o benefício
da justiça gratuita
ao espólio, mantendo, contudo, a
determinação de
rateio dos valores do arrendamento entre os herdeiros.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025